Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740963-28.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MIGUEL DE SOUSA CRUZ, SHIRLEY AUGUSTA FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese em que os apelantes alegam a ocorrência da prescrição da dívida tributária. 2. Decorrido tempo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, opera-se a prescrição. 2. A não comprovação do alegado parcelamento da dívida e a menção de que em consulta ao SITAF se verificava a ocorrência do parcelamento, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, mormente considerando que o ente estatal não conseguiu refutar as alegações dos recorrentes. 3. Apelação conhecida. Dado Provimento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que, antes do transcurso do prazo quinquenal de prescrição, houve o parcelamento do débito fiscal, o que pode ser comprovado por meio de consulta ao extrato SITAF, documento público probante tanto de sua formação como dos fatos ocorridos na presença dos agentes públicos; b) artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, seja porque caberia ao contribuinte o ônus probatório para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade dos dados aduzidos, seja porque atuou com diligência, promovendo o andamento regular do processo; c) artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, porquanto não estariam presentes, na espécie, os requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) o Distrito Federal não trouxe a comprovação do referido parcelamento e, embora na sentença o magistrado a quo tenha mencionado que verificou junto ao SITAF o parcelamento mencionado, tal contexto não milita em favor da decisão que considerou a interrupção do prazo prescricional. É que, segundo entendimento vinculante do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do seu parcelamento, está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte” (ID 22137669 - Pág. 4). Com efeito, a decisão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a inteligência consignada no acórdão, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior, segundo a qual “No tocante à suspensão da exigibilidade, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que o pedido de parcelamento, por si só, não enseja suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exigindo-se a homologação tácita ou expressa da autoridade administrativa" (ID (AgInt no AgRg no REsp 1480908/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/5/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Finalmente, não merece ser admitido o apelo no que tange aos artigos 373, inciso I, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 40 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029